Tribunal: TJMT
Processo: 1026819-76.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026819-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ENEIAS VIEGAS DA SILVA - CPF: 241.323.061-00 (AGRAVADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), EURO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SUED LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), LÁZARO ROMUALDO GONÇALVES DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – NÃO DEMONSTRADOS FORTES INDÍCIOS DE PRÁTICA DOS ATOS IMPUTADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Acerca da temática referente à medida de indisponibilidade de bens prevista da lei de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92.

2. Entretanto, quando os elementos indicativos de ato ímprobo angariados pelo Ministério Público não possuírem densidade cognitiva o bastante para traduzirem-se como “
fortes indícios de responsabilidade
”, conforme posto no Recurso representativo da controvérsia REsp 136.6721/BA, não se reputa preenchido o requisito de mister à legitimar a medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens
proposta contra
Eneias Viegas da Silva
,
Marcelo Catalano Corrêa
,
Márcio José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Euro Serviços Contábeis Ltda., Sued Luz, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Marcos José da Silva e Marcos Antônio de Souza,
indeferiu a medida de indisponibilidade de bens dos agravados.

Assegura que,
“
no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos”.

Assevera que “
os réus, aproveitando-se de suas funções nas instituições, bem como da existência de convênios firmados
” pela
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE
com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Convênio nº 2/2015) e com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Convênio nº 1/2014) “
cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (‘fantasma’), desviassem recursos públicos
”. De resultado, “
as empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas
”.

Afiança que “
os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço
”. Assim, “
uma vez emitida a nota fiscal
[...]
, a conta bancária da empresa recebia o valor correspondente por parte da FAESPE, o qual era rateado entre os réus
”.

Afirma que, “
uma vez comprovado que as notas fiscais e relatórios produzidos pela Euro Serviços Contábeis são inidôneos
[...],
fica evidente que os servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e da FAESPE que atestaram tais documentos, participaram ativamente do ilícito, pois tinham conhecimento de que os serviços não foram efetivamente prestados pela empresa e, ainda assim, atestaram os relatórios de atividade e notas fiscais por ela emitidos, visando dar aparência de legitimidade e legalidade da despesa a ser paga pelos órgãos públicos
”.

Acentua que “
não há dúvidas de que os valores repassados para a pessoa jurídica Euro Serviços Contábeis nos Convênios nº 1/2014 (TCE) e nº 2/2015 (ALMT), isto é, o montante de R$ 379.895,00 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais) se constitui tanto em dano ao erário (pois os órgãos públicos remuneraram serviços inexistentes) quanto em enriquecimento ilícito dos réus, que dele se locupletaram, aproveitando-se dos cargos e funções que desempenhavam nas entidades públicas ou a elas vinculada por contrato/convênio
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida
a medida de indisponibilidade de bens dos agravados
“
até o valor correspondente aos pagamentos por cada um deles ensejados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à empresa Euro Serviços Contábeis Ltda.
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 71373453).

Contrarrazões de Marcelo Catalano Corrêa (Id. 82977488).

Contrarrazões de Eneias Viegas da Silva (Id. 83752982).

Não há contrarrazões de Márcio José da Silva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 84729475), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Deste modo, nesta quadra inaugural, além de haver indícios da participação dos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda na prática do ato de improbidade, há elementos que demonstram a ocorrência de dano ao erário.

Registro por oportuno que, considerando que a inicial trouxe um quadro demonstrativo das notas fiscais e relatórios de atividades atestados pelos requeridos Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim e Sued Luz, restando delimitada a responsabilidade dos requeridos no prejuízo causado, entendo que o valor da indisponibilidade de bens em relação aos demandados deve ser individualizado e proporcional a esse prejuízo.

[...]

Deste modo, considerando que já é possível delimitar a responsabilidade dos requeridos, entendo que a indisponibilidade a ser recaída no patrimônio do requerido Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim deve ser até o valor de R$ 271.515,00 (duzentos e setenta e um mil quinhentos e quine reais).

Já a indisponibilidade a ser recaída do patrimônio do requerido Sued Luz deve ser até o montante de R$ 241.875,00 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e cinco reais) que corresponde ao valor das notas fiscais e/ou relatório de atividades atestados de maneira indevida, conforme tabela constante na inicial Id nº 40423047 - Pág. 6 e 7.

Por outro lado, no tocante aos demandados Eneias Viegas da Silva, Marcelo Catalano Correa e Marcio José da Silva, entendo que os indícios de provas trazidos, nessa quadra inaugural, não se mostram suficientes para decretação da medida de indisponibilidade.

Isso porque, inobstante os requeridos supracitados tenham atestados as notas fiscais ou a execução de serviços nos relatórios de atividades, conforme acima informado, não há nos autos elementos que demonstrem que eles atestaram tais documentos com conhecimento da fraude perpetrada.

Nas declarações prestadas ao Gaeco, o requerido Márcio José da Silva informou que os processo de pagamentos chegavam a Faespe devidamente instruídos por Jocilene e Ana Clara, representante da Faespe em Cuiabá, e que ao receber os processos físicos de pagamento, verificava se estavam devidamente formalizados e se havia o relatório de atividades devidamente preenchidos. Assim, conferia a documentação e atestava as notas fiscais presumindo a realização do serviço e sem desconfiar de qualquer irregularidade (Id nº 40423060 - Pág. 10).

O requerido Marcelo Catalano Correa, por sua vez, informou que assinou diversos atestado de execução de serviço, sempre acompanhado do relatório de atividade, presumindo sempre a boa-fé dos servidores que lá trabalhavam (Id. nº 40423079 - Pág. 11).

Em relação ao requerido Eneias Viegas da Silva verifico que também não há indícios robustos quanto ao cometimento de ato ímprobo. Em suas declarações o requerido pontuou que os atestos por ele feitos foram de serviços que foram realizados e estavam sob a sua supervisão (Id n.º 40423081 - Pág. 7)

Assim, a medida de indisponibilidade de bens deve recair apenas em relação aos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda.

Muito embora conste nos autos apenas a informação de possível rateio dos valores recebidos, compulsando os autos, verifico que não há informação precisa da quantia individualizada e incorporada por cada requerido ocupante de cargo público, informações que seriam indícios da conduta prevista no art. 9º da LIA. No entanto, prima facie, restou demonstrado indícios do cometimento de ato ímprobo que causa dano ao erário (art. 10), razão pela qual há de ser decretada a medida de indisponibilidade de bens.

[...]

Portanto, a priori, reconheço a plausibilidade das alegações do autor quanto aos fatos imputados aos requeridos, razão pela qual se justifica a indisponibilidade dos bens dos demandados, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao erário na hipótese de julgamento procedente do pedido.

Pelo exposto, diante da presença do
fumus boni iuris
e, em corolário do
periculum in mora
, defiro parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda, pelo que determino:

a) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, até o montante de R$ R$ 379.895,00 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais) no tocante aos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda, assim como o bloqueio até o montante da quantia de R$ 271.515,00 (duzentos e setenta e um mil quinhentos e quine reais) referente ao requerido Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, e até o montante de R$ 241.875,00 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e cinco reais) quanto ao requerido Sued Luz.

b) Proceda-se com a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público dos requeridos até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis.

c) Proceda-se com a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão;

Por consequência da medida de constrição, determino que os requeridos, se abstenham de praticar quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio.

Consigno que as medidas acima serão cumpridas sequencialmente, a fim de evitar excesso de constrição, iniciando-se com a penhora de valores via sistema Bacenjud.

Assim, procedi nesta data com a inclusão da ordem de bloqueio de valores para efetivação da indisponibilidade via Bacenjud, pelo que Determino seja efetivada nova conclusão dos autos após o prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas para juntada do resultado.

Ressalto que, na hipótese de restar infrutífero o bloqueio de valores, proceder-se-á com o cumprimento das demais medidas.

No mais, determino a notificação dos requeridos para, querendo, manifestarem-se por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92.

Proceda-se, ainda, com a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo art.17, §3º da Lei 8.429/92.

Decorrido o prazo para apresentação das respectivas defesas preliminares, intime-se o autor para conhecimento e eventuais providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1048019-16.2020.8.11.0000, Primeira Instância, Id. 41266066 – fls. 11/15).

Começo por pontuar que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos agravados
Eneias Viegas da Silva
,
Marcelo Catalano Corrêa
e
Márcio José da Silva
.

A conduta ímproba imputada aos agravados
estaria configurada em razão de ter, em tese, contribuído com o desvio de recursos públicos, referente
ao convênio nº 1/2014, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, com a participação da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, porquanto
teriam atestado notas fiscais e relatórios de execuções de serviços que não teriam sido prestados pela corré Euro Serviços Contábeis Ltda.

[...]
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua 13ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa instaurou o Inquérito Civil SIMP nº 002038-023/2015, com o fim de apurar a existência de irregularidades no Convênio nº 02/2015, firmado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – Faespe, ligada à UNEMAT, vindo após esta investigação a desmembrar-se em outras, tais como o Inquérito Civil SIMP nº 000091-023/2020, que trata especificamente da empresa Euro Serviços Contábeis Ltda [...].

Durante as apurações, sobreveio operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO/MT, denominada “convescote”, a qual revelou a existência de uma organização criminosa, envolvendo servidores públicos e terceiros, mancomunados com o propósito de desviar recursos do erário provenientes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso, fazendo uso de convênios firmados por estes órgãos com a FAESPE.

A investigação em âmbito criminal deu origem à Ação Penal nº 24191-10.2017.811.0042, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual também proferiu decisão de compartilhamento das provas produzidas no Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 002/2016 com o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa [...]. Do mesmo modo, foi compartilhado com este Núcleo as investigações realizadas no PIC nº 02/2017-Gaeco [...].

Constam dos Procedimentos Investigatórios Criminais e da Denúncia que, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio [...].

Apurou-se que Marcos José da Silva, à época dos fatos, era Secretário-Executivo de Administração do Tribunal de Contas de Mato Grosso, cargo comissionado do alto escalão do órgão público, responsável pelo setor que administrava e fiscalizava todos os convênios, contratos e instrumentos congêneres do órgão [...].

Jocilene Rodrigues de Assunção, esposa do réu Marcos José da Silva, atuava como “prestadora de serviços” (com atuação mais próxima de uma funcionária) do escritório da Faespe em Cuiabá, tendo acesso direto aos convênios firmados pela fundação com os órgãos públicos e sendo a responsável por realizar, administrar e fiscalizar as contratações de terceiros no âmbito dos referidos convênios [...].

Os réus, então, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela FAESPE com a ALMT (Convênio nº 002/2015, doc. 8) e com o TCE/MT (Convênio nº 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (“fantasma”), desviassem recursos públicos.

Neste desiderato, contaram com a participação e colaboração do réu Marcos Antônio de Souza, proprietário do escritório de contabilidade Euro Serviços Contábeis EPP (CNPJ nº 13.973.324/0001-58), que foi o responsável por realizar os serviços de regularização e criação de novas empresas fictícias para o esquema [...].

As empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE (diga-se, Jocilene) para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas. Os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço
[...].

Apurou-se, ademais, que uma vez criada a empresa de fachada e realizados os pagamentos, o recurso público era surrupiado pelos réus envolvidos no esquema, notadamente pelos mentores Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, além dos proprietários de cada pessoa jurídica de “fachada”
[...].

Afora as empresas de fachada criadas com a ajuda do réu Marcos Antônio de Souza, ainda foi utilizada no esquema a própria empresa deste réu, isto é, a pessoa jurídica Euro Serviços Contábeis Ltda. (CNPJ nº 13.973.324/0001- 58). A empresa teria sido contratada pela FAESPE para prestar supostos serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios nº 001/2014 (TCE/MT) e nº 002/2015 (ALMT).

Em vista da contratação apresentou relatório de atividades e emitiu notas fiscais, as quais foram depois remuneradas com dinheiro público, no total de R$ 379.895,00 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais), sendo R$ 138.020,00 (cento e trinta e oito mil e vinte reais) provenientes do convênio do TCE/MT e R$ 241.875,00 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) do convênio da ALMT
[...]. (petição inicial, Primeira Instância, Id. 40423047 – fls. 3/5).

Assim, o
dano ao erário decorreria, em tese, dos pagamentos realizados à empresa corréu
Euro Serviços Contábeis Ltda.
no montante total de
R$ 379.895,00: trezentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais,
sem a devida contraprestação dos serviços.

O agravado
Marcelo Catalano Corrêa
, na condição de servidor efetivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Coordenador do Núcleo de Patrimônio; e

o agravado
Márcio José da Silva
, servidor efetivo da Universidade do Estado de Mato Grosso, cedido à
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
para exercer a função de assessoria administrativa e jurídica,
bem como à época dos fatos, também “
responsável pela supervisão

e montagem dos processos físicos de pagamento e atesto
”, teriam atestado notas fiscais eletrônicas no sentido de que, “
foram prestados
” os serviços de “
apoio técnico ao programa de melhoria dos processos externos do TCE
”,
sem, contudo, confirmar o efetivo cumprimento da obrigação da empresa
Euro Serviços Contábeis Ltda
.

Marcelo Catalano Corrêa
teria atestado quatro (4) notas fiscais de serviços eletrônicas (
Primeira Instância, Id. 40423070 – fls. 8; Id. 40423074 – fls. 6 e 17; e Id. 40423078 – fls. 16
), no valor total
de R$ 39.430,00: trinta e nove mil quatrocentos e trinta reais; enquanto
Márcio José da Silva
teria atestado cinco (5)
notas fiscais de serviços eletrônicas (
Primeira Instância, Id.

40423070 – fls. 12 e 15; e Id. 40423074 – fls. 1, 13 e 11), no montante total de
R$ 49.250,00: quarenta e nove mil duzentos e cinquenta reais
.

Nada obstante
Marcelo Catalano Corrêa

ter declarado
ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso – GAECO/MT que, “
assinou diversos atestados de execução de serviços, sempre acompanhados dos relatórios de atividades, presumindo sempre a boa-fé dos servidores que lá trabalhavam
” (Primeira Instância, Id. 40423079 – fls. 11),
constata-se que a nota fiscal de serviço eletrônica nº 179, emitida na data de
30 de outubro de 2015,
no valor de
R$ 9.850,00: nove mil oitocentos e cinquenta reais
(Primeira Instância, Id. 40423074 – fls. 6) nem mesmo está acompanhada do correspondente relatório.

Da mesma forma ocorre com o
agravado
Márcio José da Silva
, pois, embora
tenha declarado
ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso – GAECO/MT
que, “
ao receber os processos físicos de pagamento, verificava se estavam devidamente formalizados e se havia o relatório de atividades devidamente preenchido
” para posteriormente atestar as notas fiscais (Id. 40423060 – fls. 10), é de se registrar que, a nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 2 de setembro de 2015, no montante de
R$ 9.850,00: nove mil oitocentos e cinquenta reais
(Primeira Instância, Id. 40423074 – fls. 1), está desacompanhada do devido relatório de atividades.

Já o agravado
Eneias Viegas da Silva
, servidor efetivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, teria atestado o
relatório de atividades
(Primeira Instância, Id. 40423076 – fls. 13) referente à nota fiscal de serviço eletrônica nº 196, emitida na data de 1º de março de 2016, no valor de R$ 9.880,00: nove mil oitocentos e oitenta reais (Primeira Instância, Id. 40423076 – fls. 12), cujo teor dos serviços descritos é o seguinte:

[...]
Atividades Realizadas:

Análise e acompanhamento dos descontos e recolhimento de impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, inerentes a serviços autônomos;

Análise e acompanhamento de impostos retidos de serviços prestados por pessoa jurídica;

Elaboração de relatórios gerenciais. [...]. (Primeira Instância, Id. 40423076 – fls. 13).

Vê-se que, o
relatório de atividades
atestado por
Eneias Viegas da Silva
não especifica os serviços prestados pela empresa
Euro Serviços Contábeis EPP
, de modo que a descrição das atividades é notadamente genérica. E mais, as atividades descritas evidenciam uma forma padronizada, visto que são reproduzidas em diversos relatórios atestados por outros corréus, a exemplo dos
relatórios de atividades
que acompanham as notas fiscais de serviços eletrônica atestados pelos agravados
Márcio José da Silva
e

Marcelo Catalano Corrêa
.

Aliás, o corréu Marcos Antônio de Souza, proprietário da empresa Euro Serviços Contábeis EPP, afirmou ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO que teria emitido notas fiscais superfaturadas:

[...] Que, certa vez, quando o interrogando foi até a sede da FAESPE, situada na Avenida do CPA, Edifício Maruanã, Jocilene, após dizer que haviam alguns prestadores de serviço que não estariam ainda regularizados, solicitou ao interrogado que emitisse em nome das empresas Euro Serviços Contábeis e F P da Costa EPP, notas fiscais com valores superfaturados, cerca de duas vezes mais; Que Jocilene disse que pela emissão desses valores a mais, ficaria responsável em efetuar a compensação do pagamento dos impostos; Que não se recorda da quantidade de notas fiscais emitidas dessa forma em nome das empresas Euro Serviços Contábeis e F P da Costa EPP; Que o dinheiro caia na conta da empresa do interrogando e da FP da Costa EPP, sacava na boca do caixa o valor total ou às vezes apenas o que deveria devolver e em seguida entregava à Jocilene em mãos; que pelo que se recorda tais valores era vinculados a convênios da FAESPE mas não sabe com qual ente público [...]. (Primeira Instância, Id. 40423065 – fls. 5).

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Anoto que a decisão agravada delimitou a responsabilidade dos réus com fundamento nos valores “
das notas fiscais e relatórios de atividades atestados
” (Primeira Instância, Id. 41266066 – fls. 12), de modo que
a medida de indisponibilidade de bens foi decretada de forma individualizada e proporcional ao prejuízo causado aos cofres públicos.

Por sua vez,
nas razões recursais,
o agravante requereu a indisponibilidade de bens dos agravados
“
até o valor correspondente aos pagamentos por cada um deles ensejados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à empresa Euro Serviços Contábeis Ltda.
”
(Id. 71151465 – fls. 16).

Dessa forma, a medida de indisponibilidade de bens deve, até que a questão seja mais aclarada, limitar-se ao valor do prejuízo, em tese, causado ao erário,
que corresponderia aos relatórios de serviços e notas fiscais atestados indevidamente pelos agravados.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para decretar a indisponibilidade de bens dos agravados:
i
)
Marcelo Catalano Corrêa
no valor de R$ 39.430,00: trinta e nove mil quatrocentos e trinta reais;
ii
)
Márcio José da Silva
no montante de R$ 49.250,00: quarenta e nove mil duzentos e cinquenta reais; e
iii
)
Eneias Viegas da Silva
, no valor de R$ 9.880,00: nove mil oitocentos e oitenta reais,
a ser efetivada em Primeira Instância.

V O T O V E N C E D O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
Ministério Público

contra capítulo da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca e Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1048019-16.2020.8.11.0041,
indeferiu a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos agravados
Eneias Viegas da Silva, Marcelo Catalano Correa e Márcio José da Silva

Ao proferir seu voto, o eminente Des. Luiz Carlos da Costa compreendeu que a constrição patrimonial buscada é medida de rigor, porquanto presentes indícios da prática de ato ímprobo.

Pois bem.

A indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni juris
).

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui
tutela de evidência
e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o
periculum in mora

implícito
no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (...) de que,
‘(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'
. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim,
a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido
’.

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar
em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa
,
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado,
quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ”.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) (destaques apostos).

Logo, bem se vê que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de
improbidade
administrativa, a ser apurada em regular instrução processual,
mas tão somente de robustos indícios a atestarem a verossimilhança do alegado na peça inicial.

No caso dos autos, contudo, de ligeira incursão no contexto fático vazado na petição inicial e na decisão agravada, percebe-se que em desfavor dos agravantes pairam narrativas de todo difusas, incapazes, nesse momento inicial, de configurar os “
fortes indícios
” requeridos pela normativa de regência e pela jurisprudência pátria para impor a constrição patrimonial.

Conforme bem exposto na decisão atacada,

“(...) no tocante aos demandados Eneias Viegas da Silva, Marcelo Catalano Correa e Marcio José da Silva, entendo que os indícios de provas trazidos, nessa quadra inaugural, não se mostram suficientes para decretação da medida de indisponibilidade.

Isso porque, inobstante os requeridos supracitados tenham atestados as notas fiscais ou a execução de serviços nos relatórios de atividades, conforme acima informado
, não há nos autos elementos que demonstrem que eles atestaram tais documentos com conhecimento da fraude perpetrada
.

Nas declarações prestadas ao Gaeco, o requerido Márcio José da Silva informou que os processo de pagamentos chegavam a Faespe devidamente instruídos por Jocilene e Ana Clara, representante da Faespe em Cuiabá, e que ao receber os processos físicos de pagamento, verificava se estavam devidamente formalizados e se havia o relatório de atividades devidamente preenchidos. Assim, conferia a documentação e atestava as notas fiscais presumindo a realização do serviço e sem desconfiar de qualquer irregularidade (Id nº 40423060 - Pág. 10).

O requerido Marcelo Catalano Correa, por sua vez, informou que assinou diversos atestado de execução de serviço, sempre acompanhado do relatório de atividade, presumindo sempre a boa-fé dos servidores que lá trabalhavam (Id. nº 40423079 - Pág. 11).

Em relação ao requerido Eneias Viegas da Silva verifico que também não há indícios robustos quanto ao cometimento de ato ímprobo. Em suas declarações o requerido pontuou que os atestos por ele feitos foram de serviços que foram realizados e estavam sob a sua supervisão (Id n.º 40423081 - Pág. 7)

Assim, a medida de indisponibilidade de bens deve recair apenas em relação aos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda.

Muito embora conste nos autos apenas a informação de possível rateio dos valores recebidos, compulsando os autos, verifico que não há informação precisa da quantia individualizada e incorporada por cada requerido ocupante de cargo público, informações que seriam indícios da conduta prevista no art. 9º da LIA. No entanto, prima facie, restou demonstrado indícios do cometimento de ato ímprobo que causa dano ao erário (art. 10), razão pela qual há de ser decretada a medida de indisponibilidade de bens”.

Vê-se que o Ministério Público defende que os agravantes teriam conhecimento de que os serviços não foram efetivamente prestados pelas fictícias empresas conveniadas. Contudo, nesta quadra inaugural, cuida-se de presunção de dolo, porquanto inexistentes indícios robustos a apontarem para o elemento subjetivo das condutas

Diante dessa contextura, entendo que, de um lado, não se pode afirmar peremptoriamente que os agravantes são inocentes, seja porque há indícios, ainda que mínimos, de seu suposto envolvimento com o esquema criminoso, seja porque a discussão é incompatível com a estreita senda do agravo de instrumento.

De outro lado, entretanto, e eis aqui a minha divergência para com Sua Excelência, compreendo que os elementos indicativos de ato ímprobo angariados pelo Ministério Público não possuem, neste momento inaugural da demanda, densidade cognitiva o bastante para traduzirem-se como “
fortes indícios de responsabilidade
”, conforme posto no Recurso representativo da controvérsia, REsp 136.6721/BA, hábeis, portanto, a autorizar a constrição de seu patrimônio.

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pela norma, tenho por legítimo o indeferimento da medida constritiva ora atacada.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para divergir no sentido de
negar provimento
ao agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021